Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702173-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PERSONA VENTURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A, com pedido liminar, contra a decisão que determinou oficiar ao juízo falimentar sobre o pedido de alienação dos bens da executada. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 143305218, do processo de referência): À Secretaria para adotar as providencias para alteração no cadastramento da parte, devendo constar a informação em recuperação judicial, ID 139702925. 2. Quanto à natureza do crédito das partes, ainda que sejam extraconcursais, é certo que embora se tenha o entendimento do acórdão mencionado pelo exequente (ID 141022882), as medidas expropriatórias dos bens da executada devem ser submetidas ao Juízo da Recuperação. Nesse sentido, assim como no caso dos autos, no acórdão a seguir mencionado, foi observada a necessidade de análise do Juízo da Recuperação quanto alienação de bens, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A possibilidade de suspensão de ações e execuções contra a pessoa jurídica em recuperação judicial encontra previsão normativa no art. 52, III, da Lei n. 11.101/05. Importante ressaltar, também, que o art. 84, III, da Lei Falimentar, prevê como extraconcursal as despesas necessárias à administração do ativo, não se sujeitando ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo art. 52, III, da Lei de Falências. Na hipótese, o objeto do cumprimento de sentença refere-se à taxa de condomínio e, nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, os aludidos encargos enquadram-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, para manutenção do bem, possuindo assim, natureza propter rem e caráter extraconcursal, não se sujeitando, portanto, à habilitação de crédito ou suspensão da execução. 2. Os atos constritivos que afetem os bens de pessoas jurídicas submetidas à recuperação judicial não dispensam o controle pelo Juízo Recuperacional, ainda que o crédito perseguido não esteja abrangido no plano homologado. Isso porque a determinação de tais medidas constritivas possui o condão de comprometer o objetivo precípuo da recuperação judicial, qual seja, possibilitar o pagamento dos credores e, concomitantemente, preservar a empresa, evitando-se a convolação em falência. 3. Desse modo, o agravo de instrumento merece parcial provimento apenas para determinar que eventual constrição de patrimônio da executada recuperanda nos autos de origem deve ser previamente submetida ao crivo do Juízo Recuperacional. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1393302, 07309236420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas tais considerações, oficie-se o Juízo Falimentar informando quanto à existência dos débitos da parte executada, decorrentes de despesas condominiais, bem como das penhoras existentes nos bens indicados no edital de leilão de ID 126247640, informando o interesse alegado pelo exequente de dois condôminos pelas vagas de garagem - ID 137703220, 137703223 e 137703224, a fim de que seja analisada a sua anuência quanto às alienações indicadas para o pagamento dos débitos desta demanda. O documento deverá ser enviado com cópia dos IDs mencionados. A agravante aduz que a decisão carece de reforma, porque o Juízo responsável pela recuperação judicial determinou a suspensão de todas as ações e execuções que tramitam em face da agravante, nos termos do art. 52, inciso III, da Lei no 11.101/2005, conforme alterada (“LFR”), ressalvadas apenas aquelas previstas nos parágrafos 1o, 2o e 7o do art. 6o da LFR e as relativas aos créditos indicados nos parágrafos 3o e 4o do art. 49 da mesma lei. Além do que, determinou também a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial dos bens da agravante, na forma do art. 6o, III, da LFR e determinou ainda o levantamento de todos os valores e imóveis constritos em processo judiciais que envolvam créditos sujeitos à recuperação do Grupo Rossi. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, requer a cassação da decisão e a liberação da unidade penhorada. Preparo efetuado. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, O artigo 300, do CPC, estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, que reclama e autoriza o deferimento do efeito suspensivo requerido. Em síntese, a agravante se insurge contra a decisão que determinou a expedição de ofício ao juízo responsável pela recuperação judicial da agravante sobre o pedido de alienação dos bens imóveis. Em que pese os argumentos da agravante, sem razão. Na origem, trata-se de cobrança de despesas condominiais, consideradas de natureza propter rem, ou seja, devidas em razão do domínio sobre o bem, independente de quem esteja na posse/propriedade, e servem para garantir a manutenção do próprio bem. Nesse sentido, não se sujeitam à habilitação no quadro geral de credores porque são caracterizadas como extraconcursal, tampouco à suspensão determinada pelo art. 99, da Lei de Falências (REsp 1.847.680 - SP (2019/0334597-4). Por se tratar de cobrança de valores que não se submetem ao concurso de credores, é possível a liquidação da quantia total da dívida perante outro juízo, no entanto, a comunicação ao juízo falimentar é medida essencial, a fim de não prejudicar o processo de ascensão da empresa recuperanda, consoante dispõe o art. 49 e parágrafos, da Lei n. 11.101/2005. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que os atos de constrição tendentes à expropriação de bens essenciais à atividade empresarial e ao próprio soerguimento da empresa devem ser submetidos ao controle do Juízo da recuperação, inclusive nos casos em que o crédito não se submeta ao plano de recuperação judicial, consoante o disposto no art. 49 e seus parágrafos, da Lei n. 11.101/2005. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO E PENHORA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. NECESSÁRIO CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. O deferimento da recuperação judicial não possui o condão de sobrestar a execução fiscal, todavia, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6o, §7o-B, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112, de 2020, deva se dar perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora -, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa. 4. Em outros termos, o Juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do Juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa, haja vista a sua elevada função social. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no CC 177.164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 09/09/2021). Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1051 STJ. TAXAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE IMÓVEL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL. 1. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. "Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação." (AgInt no CC n. 178.571/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.) 3. Deve ser preservada a competência do juízo universal para determinação de atos de constrição, como a penhora de imóvel da recuperanda, ainda que a dívida seja caracterizada como crédito extraconcursal. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1611495, 07204785020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022.) Assim, em juízo primário de apreciação, não se vislumbra a alegada probabilidade do direito, nem tampouco, a urgência na medida pleiteada, pois não há, por ora, qualquer risco iminente ao patrimônio, considerando que a decisão determinou, tão somente, a expedição de ofício ao juiz responsável pela recuperação judicial, a fim de comunicá-lo sobre a existência da dívida extraconcursal em nome da agravante, bem como sobre os bens penhorados (duas vagas de garagem). Diante do exposto INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator